Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-57.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PRECIFICAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE ESTOQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as demandadas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em, após efetivo depósito judicial do valor de R$ 310,44, promover a entrega de duas unidades de tênis de corrida masculino Mizuno Base One ao consumidor.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem o autor informou que, em julho/2025, adquiriu dois pares de tênis de corrida masculino Mizuno Base One, fabricado pela 2a Ré e comercializado pela 1a Ré, pelo valor total de R$ 310,44, com pagamento aprovado via cartão de crédito. Contudo, três dias após a compra, foi surpreendido com e-mail da 1a demandada informando o cancelamento da transação, independentemente de sua solicitação, o que sustentou configurar cancelamento unilateral e arbitrário. Ao buscar esclarecimentos, foi informado por funcionária da empresa que o pedido fora cancelado por erro de precificação, sendo oferecido apenas o estorno do valor pago, sem alternativas ou justificativas adequadas. Sustentou que tal conduta afronta os princípios da boa-fé e transparência e reitera prática abusiva da parte primeira requerida, já sancionada pelo Procon/MG, evidenciando reincidência e descaso com normas consumeristas. Ressaltou que enfrenta sérias questões de saúde, sendo a prática de atividade física essencial à sua reabilitação, o que torna a frustração da compra ainda mais prejudicial e emocionalmente desgastante.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora refere-se à análise da responsabilidade da recorrente pelo cumprimento da oferta ao consumidor diante de alegado erro sistêmico na precificação dos produtos adquiridos em sua plataforma de comércio eletrônico.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. No caso dos autos, incontroverso que o postulante realizou a compra de dois pares de tênis de corrida masculino Mizuno Base One pelo valor total de R$ 310,44, com pagamento aprovado, sendo surpreendido após três dias com o cancelamento unilateral da transação por alegado erro sistêmico na precificação dos produtos.

7. O alegado erro sistêmico que ocasionou o equívoco na precificação dos tênis não foi minimamente comprovado nos autos. Não há qualquer prova técnica, relatório de sistema, documentação interna ou evidência concreta que demonstre a ocorrência, extensão ou mesmo o impacto financeiro do suposto erro. A mera alegação genérica, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor, especialmente em se tratando de relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

8. Ademais, ainda que o erro tivesse sido demonstrado, seria enquadrado como fortuito interno, consistente em evento previsível e inerente à própria atividade empresarial e incapaz de excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor. A jurisprudência é firme no sentido de que falhas operacionais, erros de sistema ou indisponibilidade de estoque são riscos do empreendimento e não eximem o fornecedor do dever de cumprir a oferta veiculada ao consumidor.

9. No que se refere à alegação de erro evidente e facilmente perceptível pelo consumidor, também não há nos autos qualquer comprovação de que o preço ofertado destoasse de práticas promocionais habituais em plataformas de e-commerce. É comum que empresas de grande porte realizem campanhas de liquidação e descontos agressivos, seja para renovação de estoque, lançamento de novos modelos ou por simples estratégia de marketing.

10. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor não impõe ao consumidor o dever de investigar a veracidade ou razoabilidade dos preços ofertados, mas sim ao fornecedor o dever de garantir a clareza, precisão e segurança da informação veiculada. A vinculação à oferta decorre do artigo 30 do CDC, sendo legítima a exigência do cumprimento forçado da obrigação, nos termos do artigo 35, inciso I.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.